Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-18.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001594-18.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JHOAN PABLO SANTANA DE JESUS Advogado(s): JOSE RUDIVAL SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: JOSE RAIMUNDO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE EPILEPSIA E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jhoan Pablo Santana de Jesus contra sentença que julgou procedente ação de exoneração de alimentos ajuizada por José Raimundo de Jesus, extinguindo a obrigação alimentar anteriormente fixada em favor do filho maior de idade. O apelante sustenta nulidade da sentença por omissão e cerceamento de defesa, alegando que os documentos médicos juntados aos autos demonstram ser portador de epilepsia refratária (CID G40.4) e transtornos psicóticos (CID F23.3), enfermidades que inviabilizariam sua inserção no mercado de trabalho. Requer a manutenção da pensão alimentícia no percentual de 30% do salário mínimo e a realização de prova pericial biopsicossocial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de apreciação dos documentos médicos apresentados pelo alimentando; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram incapacidade laborativa apta a justificar a manutenção da obrigação alimentar após a maioridade civil; e (iii) determinar se é cabível a realização de prova pericial requerida apenas em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A maioridade civil extingue a presunção legal de necessidade alimentar decorrente do poder familiar, passando a subsistência da obrigação alimentar a depender de prova concreta da persistência da necessidade do alimentando. O cancelamento da pensão alimentícia de filho maior exige decisão judicial com observância do contraditório, nos termos da Súmula 358 do STJ, mas a manutenção da obrigação demanda demonstração efetiva de incapacidade de autossustento. Os documentos médicos apresentados pelo apelante comprovam a existência de epilepsia e transtornos psicóticos, mas não demonstram incapacidade laborativa total, permanente e irreversível apta a justificar a continuidade excepcional da obrigação alimentar. A documentação médica juntada aos autos possui caráter unilateral e não foi acompanhada de laudo pericial judicial, avaliação biopsicossocial ou outros elementos técnicos conclusivos capazes de comprovar impossibilidade concreta de exercício de atividade remunerada. O apelante não comprovou matrícula ou frequência em curso regular de ensino, circunstância que afasta hipótese excepcional de manutenção da obrigação alimentar fundada em dependência econômica transitória para qualificação profissional. A simples existência de enfermidade psiquiátrica não conduz automaticamente ao reconhecimento de incapacidade laboral, sendo indispensável demonstração objetiva da impossibilidade de autossustento. O ônus de comprovar a persistência da necessidade alimentar após a maioridade civil compete ao alimentando, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção de prova pericial durante a instrução processual, operando-se a preclusão consumativa. A sentença recorrida enfrentou adequadamente as teses defensivas e apreciou os elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001594-18.2024.8.05.0078, em que figuram como Apelante JHOAN PABLO SANTANA DE JESUS e como Apelado JOSE RAIMUNDO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, . 11/S